Tribunal: TJDFT
Processo: 0700535-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0700535-42.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA NERIS DA CONCEICAO AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Vistos, etc. À vista do noticiado na petição de ID 71496952, intime-se a parte agravante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo, voltem conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 13 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator